Tribunal: TJMT
Processo: 1022012-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022012-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – QUESTÃO ANALISADA – INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MÁTERIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, através da petição de ID 127214672, contra o acórdão proferido no recurso de Agravo Interno respectivo n. 1022012-76.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, aduz que busca somente prequestionar a matéria para ter acesso à instância superior, apontando que no julgamento colegiado houve ofensa ao art. 489, §1o, VI, e 926 do CPC , ante a ausência de enfrentamento dos precedentes suscitados no agravo interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado no ID 124476175, por meio da qual esta Câmara, por maioria de votos, desproveu a pretensão deduzida no recurso de Agravo Interno n. 1022012-76.2021.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Veja que este julgador, dentro do seu livre convencimento, motivou seu entendimento acerca da não ocorrência de conflito de competência, ante a não satisfação dos requisitos do artigo 66 do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Traçado o panorama processual, anota-se que a empresa em recuperação judicial só pode utilizar o recurso do conflito de competência quando houver, de fato, desentendimento entre o juiz da vara de execução que determinou a penhora de bens da empresa, e o juiz que cuida do processo de reestruturação da devedora. Ou seja, é necessário que o juiz da recuperação informe que aquele bem não pode ir à penhora e que o juiz da execução mantenha a sua decisão para que exista o conflito.

Importante ressaltar que, enquanto o juízo da recuperação judicial pode determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, o parágrafo 7- B, do artigo 6o, da nova lei, delimitou a competência do juízo em que se processa a execução, a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, para determinar a penhora sobre os bens da devedora.

Ora, o simples fato de o juiz da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada na execução não justifica conflito de competência, até porque eventual inconformismo deve ser manifestado pelos meios adequados, não servindo o presente incidente como sucedâneo de recurso próprio.

Ademais, em atenção ao princípio da cooperação entre juízes, a submissão da decisão de penhora ao juiz da recuperação judicial para que ele realize o juízo de controle, pode ser feita tanto de ofício pelo juízo da execução, quanto pela recuperanda, bastando que esta provoque o juízo da execução a encaminhar a decisão ao juízo da recuperação ou até mesmo levar a questão diretamente para o juízo recuperacional.(...).”

De outro lado, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Aliás, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022